Tribunal: TJMMG
Processo: 2000347-63.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000347-63.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 22/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO E CONDENAÇÃO POR CALÚNIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. EFEITOS INFRIGENTES CONCEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, com absolvição pelo crime de difamação, mas mantendo a condenação em relação aos crimes de crítica indevida e calúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissão e contradição arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de calúnia, assim como o crime de difamação, exige o dolo de ofender a honra alheia, não se configurando mediante imputação genérica de conduta eventualmente delitiva. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a contradição arguida – concedendo-se-lhes efeitos infringentes – e, por conseguinte, absolver o embargante pelo cometimento do crime de calúnia. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; CPM, art. 214. Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 990/DF, Relator Min. Herman Benjamim, Corte Especial, julgado em 21/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, para conceder-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada e, por conseguinte, pelos mesmos motivos de afastamento do crime de difamação, absolver o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 embargante pelo cometimento do crime de calúnia, mantendo, todavia, a condenação imposta pelo crime de crítica indevida, com pena fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Domingos Sávio de Mendonça em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, absolvendo-o do crime de difamação, mas mantendo a condenação em relação aos crimes de crítica indevida e calúnia. Em suas razões recursais, o embargante, inicialmente, traz um breve relato dos fatos, colacionando o inteiro teor de suas razões de apelo e memoriais, e, ainda, destaca as provas que entende como contundentes para promover a sua absolvição integral. Em seguida, alega que o acórdão embargado padece de 10 (dez) omissões na apreciação das teses defensivas, além de conter erro material e contradição. A primeira omissão consiste no argumento de que, embora tenha sido absolvido do crime de difamação, o acórdão deixou de “explicitar, objetivamente, as provas constantes dos autos de dolo específico (animus caluniandi), vez que, por três vezes, o embargante anexou aos autos a prova documental de crime praticado pela suposta vítima”. Ainda nesse contexto, alega que o acórdão embargado estaria viciado por erro material, uma vez que o ora embargante não imputou o crime de constrangimento ilegal à suposta vítima, mas, sim, o crime de abuso de autoridade. Aduz que o acórdão não declinou o dispositivo de lei que ampara a conduta do encarregado da investigação em proceder a sua intimação para interrogatório, na pessoa de seu filho, configurando-se a segunda omissão. Diz também que o acórdão absteve-se, ainda, de conhecer e decidir acerca do pedido de instauração de correição judicial para apurar a suposta prevaricação praticada pelos integrantes do Conselho Permanente de Justiça – terceira omissão. A quarta omissão, alega, decorre da desconsideração de prova juntada aos autos. Segundo o embargante, a quinta omissão configurou-se por não ter sido considerado o fato de que se manifestou como “advogado e cidadão brasileiro em defesa de sua família”, e não envolto em seu posto ou patente. Aponta a sexta omissão sob o argumento de ter o acórdão deixado de sopesar que o encarregado do inquérito, apesar de delegar atribuições, não delega a responsabilidade pelos atos praticados por seus auxiliares, sendo, portanto, o responsável por zelar pela legalidade dos atos praticados pelos seus auxiliares no curso da investigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega como a sétima omissão, a desconsideração do fato de que algumas testemunhas foram “comparsas do crime praticado pelo Cel. Marcelo, vez que praticaram, diretamente, atos ilícitos a mando de um Coronel ao qual estavam subordinados”. A oitava omissão, alega, diz respeito à ausência, no acórdão, de manifestação acerca do desmazelo da Corregedoria, que não instaurou apuração para investigar a denúncia por ele feita. Diz que a nona omissão consiste no fato de a “instrução e o julgamento do processo ter sido realizado por um Conselho integrado por quatro subordinados da suposta vítima”. Assinala como a décima e última omissão o fato de o acórdão validar o uso do sistema de persecução criminal para perseguições e vinganças. A título de contradição, alega que a calúnia é uma das espécies dos crimes contra a honra, assim como a difamação. Nessa esteira, entende que o fato de esta Segunda Câmara tê-lo absolvido do crime de difamação, ao fundamento de inexistência de dolo específico, é contraditório com a condenação, pelo mesmo fato, por outra espécie do gênero dos crimes contra a honra, a calúnia. Entende, assim, que, “se não restou comprovado dolo especifico para difamação, em homenagem aos princípios de lógica e congruência, inexistirá tanto o animus caluniandi, quanto a animus difamandi.”. Ao final, pugnou por: 3.1- Invalidação da decisão acostada no Acórdão em comento para determinar que outra seja prolatada, com a devida apreciação das teses defensivas apresentadas pela defesa, com a supressão de todas as omissões e contradições trazidas a colação, para que efetiva e republicanamente, seja realizada a verdadeira justiça!!! 3.2-Reitera-se, por imprescindível, o pedido anteriormente aviado em sede de Memoriais (evento 29) qual seja: instauração de Correição Judicial para apurar a prevaricação praticada pelos integrantes do Conselho Permanente de Justiça que se quedaram inertes diante das provas dos crimes praticados pelo Celi PM Marcelo Ramos de Oliveira na condução do inquérito Policial Militar, quando determinou a intimação, por duas vezes de um filho do apelante para interrogatório em Inquérito Policial Militar, bem como a omissão do Cel PM Corregedor da PMMG em apurar os crimes denunciados publicamente pelo ora apelante e determinado a instauração de Inquérito contra o apelante, sem apurar as denúncias que foram apresentadas em desfavor do seu colega Cel. PM Marcelo Ramos de Oliveira. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é cediço, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade existente na decisão, suprimir omissão ou, ainda, eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), confira-se: “Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. A omissão que enseja a interposição de embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto relevante, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado apreciou as provas e os fundamentos legais pertinentes para a solução da lide. Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro: d) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar regime inicial de cumprimento da pena (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024). Outrossim, registra-se que o julgador deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. Dessa forma, observa-se que os vícios de omissão arguidos pelo embargante traduzem, na verdade, o inequívoco intento de rediscutir-se a matéria já decidida, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Tal entendimento é sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MACULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base em jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". III - Deve-se registrar que "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria". Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado" (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n. 49.890/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.) Contudo, no tocante à aventada contradição, consistente na absolvição promovida no acórdão embargado em relação ao crime de difamação, por inexistência de dolo específico, e condenação por calúnia, razão assiste ao embargante. O crime de calúnia está previsto no art. 214 do Código Penal Militar (CPM), e é imputado àquele que falsamente acusa alguém da prática de um ato capitulado na legislação como crime. Veja-se: “Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. O capítulo V do título IV do CPM é destinado aos crimes contra a honra e, além do crime de calúnia, também tipifica os delitos de difamação (art. 215) e injúria (art. 216). Enquanto na calúnia há imputação de fato descrito como crime, na difamação é feita uma falsa acusação de fato não criminoso, mas desonroso. Já no crime de injúria não há referência a fato objetivo, sendo tratados como condições de procedibilidade a dignidade e o decoro, que dependem de interpretação subjetiva da própria vítima. Nesse cenário, reavaliando a questão, constatei que, da mesma forma que o crime de difamação, o delito da calúnia deve ser descrito dentro de um contexto objetivo e pormenorizado. Ou seja, a norma exige que o acusador descreva a conduta delitiva com a indicação de fato determinado, situado no tempo e no espaço, que tal fato seja definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser sabidamente falsa. Ausentes quaisquer destes requisitos, não se configura o dolo de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, esmiuçou e pacificou a questão. Vejamos: PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE. AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL 1. Trata-se de alegação de ocorrência de crime contra a honra de Procurador da República, a partir de declarações prestadas pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 denunciado, na condição de Procurador Regional da República, em entrevista concedida a portal eletrônico de notícias. 2. Afirmações críticas do denunciado em relação à instituição que integra, ao Ministério Público Federal, a seu então novo chefe e à vítima representante que motivaram a instauração de apuração disciplinar e Inquérito a partir de representação do ofendido. 3. Denúncia que faz imputação de calúnia, conforme capitulado no art. 138 combinado com art. 141, II, do Código Penal. EXAME DO CASO CONCRETO ANTE A IMPUTAÇÃO DA DENÚNCIA 4. O art. 138 do Código Penal estabelece ser crime a conduta de "caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime". Se a ofensa é "contra funcionário público, em razão de suas funções", há aumento de um terço na pena cominável. 5. No caso concreto, a denúncia descreve as seguintes declarações do denunciado, como incidentes no tipo penal acima referido em relação ao ofendido: "Tanto que Aras já botou o A., lá de Goiás. Os colegas que eu conheço, gente boa dentro da Polícia Federal (contam que) tem (grupo de) extermínio lá. Aí no que tem extermínio a gente pede para deslocar para jurisdição federal. A. bloqueava tudo". 6. Embora a afirmação de que o ofendido supostamente "bloqueava tudo" tenha sido descrita como calúnia, com a maxima venia do órgão ministerial, não entrevejo nesse ato específico os elementos mínimos caracterizadores do delito em questão, o que prejudica irremediavelmente a demonstração da justa causa para a deflagração desta Ação Penal, como se vê a seguir. 7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva. 8. No presente caso, não ficou demonstrada a imputação de um fato determinado, visto que a crítica foi evidentemente genérica ("A. bloqueava tudo"). Em outras palavras, não foi mencionada, pelo denunciado, qual a efetiva conduta praticada pelo Procurador da República, nem quando foi praticada, nem em que local. 9. Da mesma forma, além da menção de uma conduta genérica, é certo que não se caracteriza a imputação de um crime, visto que a conduta de "bloquear" pedidos de deslocamento de competência, por si só, não configura conduta delitiva. 10. O denunciado - reitere-se - não afirmou, ao que consta dos autos e da matéria jornalística publicada, que a conduta da pretensa vítima de "bloquear" pedidos de deslocamento de incompetência fosse ilegal ou mesmo ilegítima, tampouco mencionou que tal conduta se daria em busca de satisfação pessoal ou de outra ordem. 11. Assim sendo, a crítica ao colega Procurador da República, tal como descrita na denúncia, não contém os elementos constitutivos do tipo penal da prevaricação ou outro crime. Em verdade, não consta dos autos que o denunciado tenha imputado, falsamente, o crime de prevaricação ao Procurador da República, ora representante. Ademais, não se vislumbra a possibilidade de comprovação de tal imputação a partir de instrução processual, haja vista que já está acostada aos autos a íntegra da matéria jornalística objeto da presente ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 12. As afirmações do denunciado na mencionada entrevista, juntada aos autos, coadunam-se muito mais com a intenção de criticar eventuais parâmetros de conduta, em cumprimento de atribuições funcionais, do que com a efetiva imputação falsa de um crime de prevaricação ou outro, que - repise-se - se configura pela prática indevida ou contra disposição legal de ato de ofício para satisfação de interesse ou sentimento pessoal. 13. Logo, não resultou evidenciada, pelos elementos de prova que instruem os autos, a imputação de um crime, uma vez que a conduta atribuída à vítima, por ser genérica, não se reveste da tipicidade penal especificada na denúncia. ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS RELACIONADOS A DELITOS CONTRA A HONRA 14. O Superior Tribunal de Justiça possui diversos arestos sobre a temática dos crimes contra a honra, tanto em suas Turmas de competência criminal quanto na própria Corte Especial, cuja essência demonstra a necessidade de que a conduta e sua descrição apontem elementos concretos e detalhados, para que se caracterize, efetivamente, um delito contra a honra punível nos termos do Código Penal. 15. Neste sentido, por sua relevância, vale lembrar o julgamento, por esta Corte Especial, da Ação Penal 968, sob relatoria do eminente Ministro Og Fernandes, com a seguinte ementa: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. CONEXÃO COM A APN 969-DF. RESPOSTA. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Inexistindo qualquer liame entre os fatos tratados na presente ação penal e aqueles investigados nos procedimentos instaurados contra o Governador do Estado do Amazonas (Inq. n.º 1306, Inq. n.º 1391 e Cautelar Inominada Criminal n.º 30), não há que se falar na figura da conexão. 2. No que tange às supostas expressões difamatórias irrogadas à Companhia de Gás do Estado do Amazonas (CIGÁS), caberia à pessoa jurídica, e não ao querelante, figurar no polo ativo da relação jurídico-processual. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade ativa. 3. Expressões utilizadas de caráter genérico, sem se referir objetivamente a nenhum fato concreto, tornam impossível a adequação típica dos delitos de difamação e injúria majoradas. Atipicidade das condutas com consequente absolvição sumária." (APn 968/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 17.3.2021.) 16. Nesse caso específico, a Queixa-Crime apontou a ocorrência de fatos que, em tese, configuravam difamação (art. 139 do Código Penal, por três vezes) e injúria (art. 140 do Código Penal, por 33 vezes), em concurso material e com a causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal. Tais supostos crimes teriam ocorrido em audiência pública, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com transmissão por meio eletrônico, em rede social de ampla divulgação. 17. No seu Voto, o eminente Ministro Og Fernandes, após o exame de matéria preliminar e transcrição das expressões supostamente delituosas, bem elucidou o tema, conforme trecho que reproduzo a seguir, com destaques em negrito e sublinhado: "Compartilho do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 entendimento do MPF de que as expressões utilizadas pelo querelado foram de caráter genérico, sem se referir objetivamente a nenhum fato concreto, o que torna impossível a adequação típica do delito de difamação. Ademais, expressões genéricas, tais como 'bandidos da Cigás', 'canalhas', 'cadeia para vocês', 'ladrões' e 'assassinos do povo amazonense', 'cara de pau', 'pessoa sem seriedade, 'penas de aluguel', sem individualização de seus destinatários, não permite que se conclua pela violação da honra do querelante para o delito de injúria, na medida em que não houve demonstração de ofensa contra si." 18. De total cabimento a referência, no Voto do eminente Ministro Og Fernandes, à edição número 130 da "Jurisprudência em Teses", que, como referido, traz um resumo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os crimes contra a honra, com as seguintes teses: "1. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi" e "7) Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra". 19. Por sua pertinência, vale também observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que tange aos crimes contra a honra, destacando-se três precedentes relevantes. 20. O primeiro precedente do STF é o Inquérito 1.937, da relatoria do eminente Ministro Joaquim Barbosa, com a seguinte ementa: "QUEIXA-CRIME CONTRA SENADORA DA REPÚBLICA. SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE FALTA DE INTERESSE AFASTADAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE ANIMUS DEFENDENDI. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. A queixa-crime não é inepta se narra com exatidão os fatos que podem ser enquadrados como crime, indica as circunstâncias desses fatos, ressalta a data e o meio de imprensa pelo qual foi divulgado as manifestações, cumprindo, assim, o artigo 41 do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas ofensas propter officium, a legitimidade para a propositura é concorrente entre o Ministério Público e o ofendido (INQ n. 726-AgR, relator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence). Os crimes de calúnia e difamação exigem afirmativa específica acerca de fato determinado. Configura-se como injúria, por outro lado, as assertivas genéricas que não consideram fatos específicos, mas simplesmente se referem a afirmações vagas e imprecisas feitas à pessoa do querelante. Precedentes. Existência, no caso, do ânimo de defesa da querelada contra declarações feitas anteriormente, o que descaracteriza o crime de injúria pelo fato de faltar os elementos subjetivos do tipo penal (dolo específico e animus injuriandi). Hipótese de incidência da imunidade material, uma vez que as manifestações veiculadas guardam nexo com exercício da função parlamentar, eis que na defesa de um programa político do governo estadual do partido da querelada. Queixa-crime não recebida." (Inq 1937, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 27.2.2004 PP-00033 EMENT VOL-02141-03 PP-00482.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 21. O segundo precedente do Supremo Tribunal Federal foi lavrado sob a pena do eminente Ministro Celso de Mello, com a seguinte ementa: "HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A HONRA - PRÁTICA ATRIBUÍDA A ALUNOS DE FACULDADE DE DIREITO (PUC/SP) - RECLAMAÇÃO POR ELES OFERECIDA, EM TERMOS OBJETIVOS E SERENOS, CONTRA PROFESSORA UNIVERSITÁRIA - ANIMUS NARRANDI - DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO. CRIMES CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. - A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que, implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração jurídica dos crimes contra a honra. - A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva decorre do regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste (direito de petição) e de cuja prática não transparece o pravus animus, que constitui elemento essencial à positivação dos delitos de calúnia, difamação e/ou injúria. PERSECUTIO CRIMINIS - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA. - A ausência de justa causa deve constituir objeto de rígido controle por parte dos Tribunais e juízes, pois, ao órgão da acusação penal - trate-se do Ministério Público ou de mero particular no exercício da querela privada -, não se dá o poder de deduzir imputação criminal de modo arbitrário. Precedentes. O exame desse requisito essencial à válida instauração da persecutio criminis, desde que inexistente qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva em torno dos fatos debatidos, pode efetivar-se no âmbito estreito da ação de habeas corpus." (HC 72062, Rel. Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 21.11.1997 PP-60587 EMENT VOL-01892-02 PP-00335.) 22. O terceiro precedente do Supremo Tribunal Federal que calha referir adveio da relatoria do eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, com a seguinte ementa: "AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. CONDUTA DESONROSA ATRIBUÍDA POR PARLAMENTAR A DIRIGENTE DE ENTIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DA IMUNIDADE MATERIAL. IMPUTAÇÃO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. 1. A imunidade inscrita no art. 53, caput, da Constituição da República exclui a natureza delituosa do fato, quando incidente a hipótese nela referida. 2. Não verificado, no caso, o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal. Precedentes. 3. Improcedência da acusação." (Inq 3780, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). Deste caso, são precisas e lapidares as colocações do eminente Relator, ao pontificar, que, "Por outro lado, no que concerne à distinção entre os crimes contra a honra, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou reiteradamente no sentido de que a difamação, como a calúnia, consiste em imputar fato determinado e concreto a ofender tanto a honra como a reputação de alguém. A calúnia, no entanto, pressupõe que o fato desonroso seja definido em lei como crime. Já pronunciamentos genéricos que assaquem contra o decoro ou contra a dignidade da vítima caracterizam o crime de injúria (AP 474, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07-02-2013; Inq 2870, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 07-08-2012; Inq 2582, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pleno, DJe de 22-02-2008). Sobre o tema, aliás, Luiz Regis Prado subscreve: 'Distingue-se a injúria da calúnia e da difamação por não significar a imputação de um fato determinado - criminoso ou desonroso - mas sim a atribuição de vícios ou defeitos morais, intelectuais ou físicos' (Comentários ao Código Penal: jurisprudência; conexões lógicas com os vários ramos do direito. - 8. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 493). A doutrina mais moderna (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 753)" (grifei e negritei). 23. No âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, há diversos julgados nessa mesma linha, como se verifica em sequência. 24. Na Ação Penal 946, a eminente Relatora, Ministra Laurita Vaz, pontuou que "'1. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que, 'na peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia', ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffamandi (APn 724/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014)' (APn 887/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 17/10/2018). 2. Hipótese em que o Querelado, no exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, em sessão pública do Tribunal Pleno, em razão de suspeitas irregularidades da conduta do Auditor, ora Querelante - relacionada à apresentação de dispensas médicas no período em que estava em viagem ou fazendo palestras -, apresentou requerimento ao Conselheiro Corregedor, solicitando-lhe a apuração dos fatos. 3. No caso em apreço, não há como inferir a prática do crime de difamação, na medida em que está claramente evidenciado ato condizente com o exercício do cargo, cuja publicidade é a regra. Com efeito, a leitura de fatos que traduzem potencial suspeita de irregularidades perante o Pleno da Corte de Contas, para oportuna apuração pela autoridade competente, não configura a prática de crime contra a honra. 4. Queixa-crime rejeitada." (APn n. 946/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1.2.2022.) 25. Na Ação Penal 887, o eminente Ministro Raul Araújo alinhavou que "'1. Tem prevalecido nesta Corte o entendimento de que, 'na peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia', ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffamandi (APn 724/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014). 2. O contexto em que foram proferidas as palavras tidas pelo querelante como ofensivas foi o de embate político entre o Governo do Distrito Federal, representado pelo Governador querelado, e o Sindicato dos Médicos, presidido pelo querelante. 3. Não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal. Precedentes. 4. Impõe-se a absolvição sumária do querelado, pois o fato narrado na queixa-crime, embora verdadeiro, evidentemente não constitui crime (CPP, art. 397, III, c/c Lei 8.038/90, art. 6º)." (APn 887/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 17.10.2018). 26. Na Ação Penal 881, o Ministro Og Fernandes, com sua reconhecida percuciência, relembrou que "3. Como é sabido, os crimes de calúnia, difamação e injúria descritos na queixa-crime possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: a) imputação falsa de fato definido como crime (honra objetiva); b) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva); c) imputação de ofensa ou insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva). [...] 5. Aliás, sequer foi imputado um fato criminoso que teria sido cometido pelo querelante, motivo pelo qual exsurge a atipicidade da conduta da querelada, inexistindo justa causa para o prosseguimento desta demanda penal no que concerne ao delito tipificado pelo art. 138 do Código Penal. [...] 8. Desse modo, ainda que se possa considerar tenha a querelada irrogado as expressões ao querelante, vislumbra-se, no limite da interpretação, eventual animus criticandi, o qual, mesmo que seja reputado inadequado em decisões judiciais, nem de longe pode equivaler a um fato tipificado pelo Código Penal, fazendo transparecer, por mais uma vez, a ausência de justa causa para o prosseguimento do processo criminal. 9. Queixa-crime rejeitada por ausência de justa causa, em virtude da atipicidade dos fatos narrados" (APn 881/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 21/8/2018 - g.n.). 27. Há, ainda, muitos outros arestos, como se observa na sequência, no âmbito das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça. 28. "O tipo penal do delito de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Conforme precedentes, deve ser imputado fato determinado, sendo insuficiente a alegação genérica. No caso dos autos, constou da queixa-crime que o querelado afirmou que o querelante é inimigo das cotas e que isso estimula o racismo, sem a vinculação de um fato determinado." (AgRg no REsp 1.695.289/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.2.2019.) 29. "Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi. - Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato (RHC 77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06/12/2016). - No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o querelado imputou ao querelante fato criminoso determinado, devidamente situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido" (RHC 77.768/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.5.2017.). 30. "[...]IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que 'Nos crimes contra a honra, além do dolo, deve estar presente um especial fim de agir, consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi, consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do indivíduo [...] (HC 103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009). V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a intenção de ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente falta de justa causa para a ação penal. VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas (animus criticandi) à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ferir a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). 'A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012)... omissis... ' (RHC 56.482/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15.5.2015.) " 31. "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA. 1. DESEMBARGADOR QUE, AO DEPOR COMO TESTEMUNHA E VÍTIMA EM PROCESSO CRIMINAL, FEZ AFIRMAÇÕES QUE, AO VER DO QUERELANTE, CONFIGURAM O CRIME DE CALÚNIA. 2. AS RESPOSTAS DADAS PELO INQUIRIDO AO JUIZ, NO CASO CONCRETO, REVELAM A SIMPLES INTENÇÃO DE INFORMAR (ANIMUS CONSULENDI). 3. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI), INDISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. 4. QUEIXA-CRIME REJEITADA, ANTE A FALTA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA "PERSECUTIO CRIMINIS". (APn 11/DF, Rel. Ministro Bueno de Souza, Corte Especial, DJ de 30.3.1992, p. 3954.) CONCLUSÃO 32. Diante de todas as nuances deste caso concreto, tiradas dos elementos de prova produzidos em procedimento de investigação, em especial a conduta descrita e a capitulação constantes da denúncia, em cotejo com os requisitos do tipo penal de calúnia, não há como autorizar a deflagração de Ação Penal em desfavor do denunciado. 33. Ao que consta dos autos, o denunciado, na condição de Procurador Regional da República, exerceu o direito de expressão, garantido constitucionalmente, para manifestar, em entrevista jornalística, seu pensamento acerca de determinadas condutas e aspectos relacionados ao Ministério Público Federal, em animus criticandi à instituição da qual é membro. 34. O exame dos elementos de prova constantes dos autos não revela a existência, na conduta atribuída ao denunciado, do animus calumniandi, diffamandi vel injuriandi, sem o qual não se tem por realizado o elemento subjetivo essencial à caracterização da infração penal em comento e, consequentemente, à respectiva persecução penal. 35. As críticas proferidas, ainda que ácidas e eventualmente suscetíveis de consequências no âmbito administrativo disciplinar, não configuram, per se, imputação falsa de fato específico tido como criminoso, com a finalidade específica de ofender a honra de outrem. 36. Em conclusão, não estando demonstrado minimamente o dolo especial de ofender a honra de outrem, tampouco efetuada imputação falsa a outrem de fato determinado, específico e realmente descrito como crime, o caso demanda a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA por manifesta falta de justa causa para instauração de Ação Penal. 37. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, c.c. o art. 3º, I, da Lei 8.038/1990. (APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022.) Com destaques e grifos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No caso dos autos, como no julgado supramencionado, constata-se que o embargante mencionou conduta genérica e abstrata, fato que, por si só, não caracteriza a imputação de um crime. Pelo exposto, acolho parcialmente o presente recurso de embargos de declaração oposto por Domingos Sávio de Mendonça, apenas para sanar a contradição apontada, concedendo-lhe efeitos infringentes e, por conseguinte, pelos mesmos motivos de afastamento do crime de difamação, absolver o embargante pelo cometimento do crime de calúnia. Mantenho, todavia, a condenação imposta pelo crime de crítica indevida, com pena fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator